Tribunal: TJMT
Processo: 0010979-82.2014.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 0010979-82.2014.8.11.0055
Recorrente: CARVALIMA TRANSPORTES LTDA
Recorrido: MARCIO SOARES MOREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID n. 42453980):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA – NÃO CONFIGURADA – DANO MATERIAL COMPROVADO – LUCROS CESSANTES – MANUTENÇÃO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO FÍSICO OU PSÍQUICO – ENCARGOS SUCUMBENCIAIS – LIDE SECUNDÁRIA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA SEGURADORA – ISENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS. Verificado pelo conjunto fático-probatório que o acidente de trânsito ocorreu porque o requerido, de forma imprudente e negligente, encontrava-se com seu veículo parado em pista de rolamento logo após uma curva, sem observar as regras de trânsito quanto à sinalização, não há falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Uma vez comprovado o dano material experimentado pela parte, mostra-se devida a reparação por danos materiais. Em sendo demonstrado que o caminhão acidentado era utilizado como ferramenta de trabalho do autor, a indenização por lucros cessantes deve comportar os ganhos que a parte deixou injustamente de auferir, sendo, pois, devida a manutenção dos parâmetros utilizados pelo magistrado de primeiro na fixação do seu quantum. O acidente de trânsito, por si só, não gera a reparação por dano moral, haja vista ser necessária a demonstração do dano psíquico proveniente do sinistro, situação que não foi demonstrada no presente caso. Considerando que a seguradora não opôs resistência na lide acessória, aceitando a litisdenunciação dentro dos limites contratados, resta isenta do pagamento de custas processuais e honorários.” (TJMT, RAC n. 0010979-82.2014.8.11.0055, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/05/2020)
O Recorrente sustenta que o acórdão negou vigência aos artigos 29, II e 203, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, haja vista que o incontroverso nos autos que o Autor/Recorrido trafegava pela Rodovia MT 358, quando avistou o veículo da Recorrente parado e com os piscas alertas ligados, contudo, não parou o veículo vindo a abalroar a traseira do veículo da empresa Recorrente.
Assevera ainda violação ao art. 945 do CC, pois o Recorrido concorreu culposamente para o evento danoso.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de Ids n. 45715461 e n. 45747598.
O Recorrido apresentou contrarrazões, ID n. 48914998.
É o relatório. Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação arts. 29, II e 203, ambos do CTB e 945 do CC
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O Recorrente sustenta que o acórdão negou vigência aos artigos 29, II e 203, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, haja vista que o incontroverso nos autos que o Autor/Recorrido trafegava pela Rodovia MT 358, quando avistou o veículo da Recorrente parado e com os piscas alertas ligados, contudo, não parou o veículo vindo a abalroar a traseira do veículo da empresa Recorrente.
Assevera ainda violação ao art. 945 do CC, pois o Recorrido concorreu culposamente para o evento danoso.
No entanto, para rever os entendimentos firmados no aresto recorrido sobre todos estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. 1. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA. SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 2. PREJUÍZO MATERIAL ORIUNDO DOS GASTOS PARA O CONSERTO DA MOTOCICLETA. SÚMULA 7/STJ. 3. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO EM CASO DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 4. MORTE DE ENTE FAMILIAR. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem (quanto à existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, ao prejuízo material oriundo dos gastos para o conserto da motocicleta e ao valor dos danos morais) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior, por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 2. A dependência econômica da esposa e das filhas de vítima morta em acidente automobilístico é presumida. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. A jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que, em caso de morte de ente familiar, os danos morais são presumidos. 4. No tocante ao quantum indenizatório, o STJ possui orientação no sentido de que a revisão do valor arbitrado somente é possível quando for irrisório ou exorbitante, o que não se visualiza no presente caso, pois o valor fixado no acórdão em R$ 100.000,00 (cem mil reais) cumpre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1618401/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)”
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS. DECAIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. O Tribunal de origem, com base na interpretação dos elementos de convicção anexados aos autos, concluiu pela culpa exclusiva da recorrente pelo acidente com vítima fatal. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o montante estabelecido pelo Tribunal a quo não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 4. A discussão a respeito da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o objetivo de aferir o decaimento das partes, constitui pretensão que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt nos EDcl no AREsp 1609882/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0010979-82.2014.8.11.0055
Recorrente: MARCIO SOARES MOREIRA
Recorrido: CARVALIMA TRANSPORTES LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial, interposto por MARCIO SOARES MOREIRA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID n. 42453980):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA – NÃO CONFIGURADA – DANO MATERIAL COMPROVADO – LUCROS CESSANTES – MANUTENÇÃO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO FÍSICO OU PSÍQUICO – ENCARGOS SUCUMBENCIAIS – LIDE SECUNDÁRIA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA SEGURADORA – ISENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS. Verificado pelo conjunto fático-probatório que o acidente de trânsito ocorreu porque o requerido, de forma imprudente e negligente, encontrava-se com seu veículo parado em pista de rolamento logo após uma curva, sem observar as regras de trânsito quanto à sinalização, não há falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Uma vez comprovado o dano material experimentado pela parte, mostra-se devida a reparação por danos materiais. Em sendo demonstrado que o caminhão acidentado era utilizado como ferramenta de trabalho do autor, a indenização por lucros cessantes deve comportar os ganhos que a parte deixou injustamente de auferir, sendo, pois, devida a manutenção dos parâmetros utilizados pelo magistrado de primeiro na fixação do seu quantum. O acidente de trânsito, por si só, não gera a reparação por dano moral, haja vista ser necessária a demonstração do dano psíquico proveniente do sinistro, situação que não foi demonstrada no presente caso. Considerando que a seguradora não opôs resistência na lide acessória, aceitando a litisdenunciação dentro dos limites contratados, resta isenta do pagamento de custas processuais e honorários.” (TJMT, RAC n. 0010979-82.2014.8.11.0055, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/05/2020)
O Recorrente alega violação aos arts. 1o, III e 5o, V e X da CF, uma vez que contraria o princípio da dignidade humana.
Sustenta ainda infringência aos arts. 186 e 927, ambos do CC, tendo em vista que deve ser ajustado o valor do lucro cessante e proferir a condenação da empresa Recorrida em indenização por danos morais.
O Recurso é tempestivo e o Recorrente é beneficiário da Justiça Gratuita, conforme certidões de Ids n. 45978999 e n. 46122971.
O Recorrido apresentou contrarrazões ID n. 49565971.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos arts. 1o, III e 5o, V e X da CF. Via inadequada
Consoante o artigo 196 da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS E A PRINCÍPIOS DE EXTRAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO PRETÓRIO STF. EMBARGOS REJEITADOS. I - "Segundo esta Corte Superior, a violação às normas inseridas na Constituição Federal não pode ser analisada no âmbito do apelo nobre pois, consoante farta jurisprudência deste Sodalício, não é possível apreciar malferição a dispositivos da Carta Magna Constitucional, em sede de recurso especial, porquanto a análise da referida matéria por este Superior Tribunal de Justiça importaria em verdadeira usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes." (...) (EDcl no AgRg no AREsp 1478975/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019) (grifei)
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 1o, III e 5o, V e X da CF, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil. Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7/STJ.
Ao apontar a violação aos artigos 186 e 927 do CC, o Recorrente sustenta que deve ser ajustado o valor do lucro cessante e proferir a condenação da empresa Recorrida em indenização por danos morais.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. TRIBUNAL A QUO ENTENDEU CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE CIVIL DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONLUIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela responsabilidade civil da ora agravante para responder pelos atos de seu empregado, porque não comprovado o alegado conluio deste com empregados da sociedade empresária agravada. A pretensão de alterar tal entendimento, sob alegada ofensa aos arts. 186 e 927 do Código Civil, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, inviável em recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 2. A incidência da Súmula 7/STJ também é óbice para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1379466/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019) ”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV